Tribunal: STF
Processo: ARE 1396356
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. IRREGULARIDADES NO INQUÉRITO POLICIAL. TESTEMUNHA ANÔNIMA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DISPENSA DE TESTEMUNHA ARROLADA EXCLUSIVAMENTE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO SEM ANUÊNCIA DA DEFESA. REJEIÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS. ACESSO EXCLUSIVO DO MP ÀS IMAGENS DE VÍDEO. IMAGENS DEVIDAMENTE ANEXADAS AOS AUTOS. PRELIMINARES AFASTADAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTE PARA O CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. DOSIMETRIA DA PENA DE OFÍCIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONCURSO DE ATENUANTE E AGRAVANTE. PREPONDERÂNCIA. RÉU MULTIREINCIDENTE. PATAMAR ADEQUADO DE 1/12. PENA DE MULTA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO DA CORRÉ PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A DEMONSTRAR O ENVOLVIMENTO DA CORRÉ COM A ATIVIDADE DELITIVA. RECURSOS CONHECIDOS DESPROVIDOS. SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO. 



    1 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientação no sentido de que é possível iniciar a persecução penal a partir de denúncia anônima, desde que sejam realizadas, antes da instauração do inquérito policial, diligências ou averiguações preliminares, por meio de elementos indiciários, da verossimilhança da notícia apócrifa, como se verificou na espécie.



    2 – Não há falar de cerceamento de defesa se o Ministério Público desistir da oitiva de testemunha arrolada exclusivamente pela acusação, independente da anuência da parte contrária.



    3 – Quanto à alegativa de inobservância ao princípio da paridade de armas, a defesa teve pleno acesso às imagens do circuito de segurança do supermercado onde o réu foi apreendido, assim como teve oportunidade de se manifestar sobre ela através das alegações finais, razão pela qual inexiste irregularidade no feito.



    4 – Considerando que os depoimentos das testemunhas foram firmes, coerentes e em consonância com os demais elementos constituídos no processo, não deixando qualquer dúvida sobre a materialidade e autoria delitiva, aptas a embasar a decisão de condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, afigura-se, pois, inviável o pleito absolutório ou desclassificatório.



    5 – Verificando-se que o juízo sentenciante, quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, não apresentou fundamentação objetiva e idônea para justificar a exasperação da pena-base, impõe-se o seu redimensionamento ex officio.



    6 – Embora se trata de réu multireincidente, que apenas assumiu a propriedade da droga para consumo próprio, deve ser aplicada a fração ideal de 1/12, mais benéfica ao réu, vez que foi reconhecida a preponderância da reincidência sobre a confissão espontânea. 



    7 – Impossível o afastamento da pena de multa quando os artigos legais infringidos cumulam, expressamente, reprimenda corporal e multa. 



    8 – Quanto ao pleito do parquet de condenação da corré, inexistindo provas seguras o bastante de que exercia o tráfico ilícito de drogas ou que de alguma forma concorresse para essa prática, impõe-se a manutenção da absolvição operada na origem do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP, em observância ao princípio in dubio pro reo.



    9 – Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença reformada de ofício."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente